Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E AS FALHAS APONTADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$800,00 a título de danos morais face os problemas decorrentes do contrato de transporte terrestre interestadual. Em suas razões, a parte sustenta a sua ilegitimidade, uma vez que a sua atividade é apenas de intermediação tecnológica cuja atividade é de agência de viagem, conectando pessoas interessadas em viajar a um fornecedor de transporte coletivo, sendo que os problemas relatados não decorrem do serviço prestado, mas de conduta exclusiva da empresa responsável pela empresa de transporte interestadual. Defende que os fatos relatados decorrem de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo o nexo de causalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação. O autor, em seu recurso, defende a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.
II. Recursos próprios e tempestivos. O recurso da ré com preparo regular. Dispensado o preparo da parte autora, ante pedido de gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021.). Tal entendimento deve ser aplicado ao caso, ainda que se trate de transporte terrestre de passageiros. De modo que não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente/ré e a falha da prestação de serviço que se deu no atraso de embarque, defeito no ar-condicionado do ônibus, troca de veículo com atraso e, consequente, atraso na chegada ao destino (IDs 60720070 a 60720076). Nota-se que as falhas não decorreram da emissão dos bilhetes. Assim, a improcedência do pedido inicial em relação à recorrente é medida que se impõe.
V. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a parte ré, ante ausência de recorrente vencido. Condeno o autor/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.